Tribunal: TJSP
Processo: 0010071-97.2003.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2018-07-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECATÓRIO EXPEDIDO.
Execução de saldo devedor de precatório. Cálculos que devem ser feitos com base na EC no 62/09, com a interpretação dada pelo STF no julgamento das ADI 4387 e 4425. Índice de correção monetária no período anterior à EC no 62/09 que deve seguir a Tabela Prática geral do Tribunal de

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECATÓRIO EXPEDIDO.
Execução de saldo devedor de precatório. Cálculos que devem ser feitos com base na EC no 62/09, com a interpretação dada pelo STF no julgamento das ADI 4387 e 4425. Índice de correção monetária no período anterior à EC no 62/09 que deve seguir a Tabela Prática geral do Tribunal de Justiça. Recurso provido, em parte.